Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707989-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZA JOSE DA SILVA, JEMIMA LIMA DE FIGUEREDO SILVA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joza José da Silva e Jemima Lima de Figueiredo Silva em face da decisão de ID 15460984, proferida em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado (QNO 17, Conjunto 40, Casa 43, Ceilândia/DF), determinando a intimação da credora, ora agravada, para manifestar interesse na adjudicação ou alienação por iniciativa particular, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo-a de que, em caso de inércia, a alienação será realizada por leilão judicial. Alegam os agravantes, em síntese, que a Oficial de Justiça não informou o método de avaliação, apresentando o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nada obstante a existência de imóveis paradigmas anunciados entre R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e R$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais). Sustentam que a decisão agravada desconsiderou as premissas dos artigos 805, 831 e 835 do Código de Processo Civil, revelando-se desarrazoada e desproporcional a penhora de bem que ultrapassa o valor da dívida, impondo-se, pois, o cancelamento da constrição, sob pena de caracterizar excesso de execução. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja cancelada a penhora. Preparo aos ID’s 15460976 e 15460977. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que são infundadas as alegações de erro na avaliação do imóvel penhorado. Como cediço, o artigo 873 do Código de Processo Civil só admite a realização de nova avaliação se subsistirem razões concretas, in verbis: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Com efeito, em 06/03/2020 (ID 15460983), o imóvel residencial situado na QNO 17, Conjunto 40, Casa 43, Ceilândia/DF, foi avaliado em R$150.000.00 (cento e cinquenta mil reais), oportunidade em que a Oficial de Justiça considerou as seguintes características: (...) casa de construção térrea, com uma varanda descoberta, uma sala, uma cozinha, um banheiro comum, dois quartos e uma área de serviço nos fundos com mais um cômodo nos fundos, composto de um quarto, uma sala e uma cozinha integrados, toda a residência com piso em cerâmica, pintura velha em regular estado de conservação. Como visto, o laudo de avaliação da Oficial de Justiça especificou as características do bem e o estado em que se encontra, nos exatos termos do que determina o art. 872 do CPC. Ao impugnarem o laudo, os agravantes trouxeram avaliações de imóveis oscilando entre R$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) e R$350.000.00 (trezentos e cinquenta mil reais), os quais, no entanto, não servem de paradigma, pois estão localizados em endereços totalmente diversos, possuem mais cômodos e alguns são próximos do metrô e/ou comércio (IDs 15460980 e 15460981). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEIS DE LOCALIZAÇÃO DIVERSA. PARÂMETRO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE ERRO OU DOLO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO RENAJUD. APREENSÃO POR AUTORIDADE POLICIAL. LIBERAÇÃO. MEDIDA INADEQUADA. 1. A insurgência do devedor quanto ao valor da avaliação do bem penhorado não enseja uma nova fase de instrução processual, e, assim, cumpre à parte instruir adequadamente o seu pedido com todos os fundamentos e provas que entenda necessários a convencer o juízo quanto à necessidade de elaboração de novo laudo. 2. Apresentado o laudo contendo as informações exigidas na lei, uma nova avaliação somente poderá ser feita nas hipóteses de erro na avaliação ou dolo do avaliador. 3. A comparação do bem avaliado com outros imóveis com finalidade, dimensões e localização diversas não é parâmetro apto a demonstrar erro na avaliação realizada por profissional competente para tanto. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1028258, 07043450620178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Imperioso acrescentar que, dentre as avaliações trazidas pelos agravantes, o único imóvel localizado na mesma quadra (QNO 17) é uma casa estilo sobrado, com quatro quartos (dois em cada pavimento), garagem coberta para dois carros, também composto de uma edícula aos fundos, ou seja, um imóvel com dimensões maiores que não serve de comparação ao bem avaliado. Por outro lado, compulsando os autos de origem (ID 59797850), observa-se que a parte credora, ao responder a impugnação dos agravantes, acostou ao processo diversas avaliações de imóveis localizados na mesma quadra, com dois quartos, a maioria alternando entre R$130.000,00 e R$140.000,00, de sorte que a avaliação da Oficial de Justiça em R$150.000,00 não destoa do valor praticado no mercado imobiliário. Outrossim, não procede o pedido de cancelamento da penhora sob alegação de excesso de execução. Veja-se que a dívida, atualizada até 04/12/2019, alcançava a importância de R$115.676,94 (ID 51444264 dos autos de origem). Nos termos do art. 874, I, do CPC, após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, reduzir a penhora ou transferi-la para outros bens, se o valor do bem penhorado for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. In casu, o valor do bem penhorado e o valor do crédito exequendo são próximos. Ademais, consoante bem anotado pelo d. juízo a quo, o valor venal costuma ser inferior ao da avaliação, de sorte que o imóvel em questão está dentro dos patamares razoáveis para a tentativa de quitação da dívida. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora